Tribunal: TJES
Processo: 5000028-02.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-02.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA TERRA GONCALVES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por usuária da rede social Instagram, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora alegou que teve sua conta invadida por terceiros, que alteraram os dados de acesso e passaram a utilizá-la para aplicar golpes financeiros em seus seguidores, vinculando sua imagem a práticas fraudulentas. O acesso à conta foi restabelecido apenas três dias depois, após tentativas administrativas. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invasão da conta da autora na plataforma Instagram configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da fornecedora; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre usuária e plataforma digital caracteriza relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à empresa demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A invasão de conta em rede social por terceiros integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela plataforma digital, constituindo fortuito interno, que não rompe o nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado pelo consumidor.

A mera alegação de existência de ferramentas de segurança não é suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora, incumbindo-lhe comprovar a adoção de mecanismos eficazes capazes de impedir o acesso indevido ou demonstrar conduta imprudente da usuária, ônus do qual não se desincumbiu.

A utilização indevida da conta da autora para aplicação de golpes em seus seguidores, com associação de sua imagem a práticas fraudulentas, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge sua honra objetiva e reputação, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e plataformas digitais de redes sociais.

A invasão de conta por terceiros em rede social configura fortuito interno e integra o risco da atividade econômica do fornecedor, não afastando sua responsabilidade objetiva.

A utilização indevida de perfil para aplicação de golpes, vinculando a imagem do titular a práticas fraudulentas, ultrapassa mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Recurso Inominado Cível n. 0801174-37.2024.8.12.0009, Rel. Juiz Giuliano Máximo Martins, 2ª Turma Recursal Mista, j. 03.03.2026; TJDFT, Apelação Cível n. 0745360-10.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 05.07.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1196202-84.2024.8.26.0100, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por AMANDA TERRA GONÇALVES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que é estudante de arquitetura prestes a se formar e utilizava sua conta no Instagram para divulgar seus trabalhos e atrair futuros clientes; No dia 23 de outubro, teve sua conta invadida por golpistas, que alteraram seus dados de acesso e passaram a usá-la para aplicar golpes financeiros, publicando conteúdos fraudulentos com a imagem da requerente. Apesar de diversas tentativas de recuperação, com ajuda de amigos e suporte da plataforma, só conseguiu retomar o acesso no dia 26 de outubro. No entanto, sua imagem já havia sido atrelada às práticas criminosas, causando danos á sua reputação pessoal e profissional.

A sentença (
id.
18253086) foi proferida nos seguintes termos:

“Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para parte autora, à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

O requerido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA interpôs Recurso Inominado (
id.
18253088) no qual aduziu que a sentença merece reforma porque: i) inexiste falha na prestação do serviço, uma vez que oferece ferramentas de segurança adequadas e orientações aos usuários; ii) houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sustentando que a invasão decorre de falta de zelo do usuário com seus dados de acesso; iii) não há danos morais indenizáveis, já que a situação se trata de mero dissabor; iv) os danos morais devem ser reduzidos em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A controvérsia submetida à julgamento por esta Turma Recursal consiste em verificar se restou configurada falha na prestação dos serviços pela ré, em razão da invasão da conta mantida pela autora na rede social “Instagram”, bem como se é devida a indenização por danos morais fizada na origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ainda, se subsiste a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A priori
, ainda que seja de evidente constatação, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo as autoras consumidoras na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No caso concreto, restou incontroverso que a conta mantia pela autora na plataforma Instagram foi invadida por terceiros, que passaram a utilizá-la para aplicação de golpes em seus seguidores, mediante anúncios fraudulentos.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de que a invasão ocorreu por fato de terceiro ou culpa da consumidora, o que seria apto a afastar sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, nos serviços de hospedagem e administração de redes sociais, o risco de invasões indevidas integra o próprio risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, notadamente diante da massificação do uso da plataforma e da frequente ocorrência de fraudes dessa natureza. Compete, pois, à empresa administradora do serviço demonstrar que adotou mecanismos eficazes e suficientes para impedir o acesso indevido, bem como que providenciou, com a diligência esperada, a pronta recuperação da conta invadida, mitigando os danos experimentados pela usuária.

Não basta alegar que existem ferramentas de segurança; cabe à fornecedora provar que o sistema era invulnerável e que a quebra de sigilo decorreu de ato imprudente e omprovado da usuária, ônus do qual não se desincumbiu.

Tal situação extrapola, com segurança. o mero dissabor do cotidiano. Não se trata de aborrecimento trivial decorrente de intercorrência técnica pontual, mas de evento que comprometeu a confiança depositada na autora por seus seguidores, exigindo-lhe providências administrativas e o ajuizamento da presente demanda.

O entendimento que adoto é assente na jurisprudência pátria, consoante ementas abaixo transcritas:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL (INSTAGRAM) . CONTA HACKEADA E PERFIL INVADIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por empresa administradora da rede social "Instagram" contra sentença que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em razão da invasão da conta da autora por terceiros . Pleiteia a recorrente a reforma da sentença quanto à condenação e ao valor indenizatório fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre usuária e plataforma digital; e (ii) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre a usuária e a plataforma digital, pois a consumidora é vulnerável técnica e economicamente em relação à fornecedora, conforme arts. 2º e 14 do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos riscos inerentes à atividade, devendo garantir que o serviço seja seguro, eficaz e adequado ao fim a que se propõe. Comprovada a invasão da conta da autora por terceiros, há demonstração de falha na segurança do sistema da plataforma, caracterizando defeito na prestação do serviço . A utilização indevida do perfil por terceiros para aplicar golpes, inclusive com a imagem da filha da autora, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua esfera pessoal e profissional e configurando dano moral indenizável. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir função pedagógica e compensatória, sem gerar enriquecimento indevido. Diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais, o montante de R$ 10.000,00 revela-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 5 .000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e plataformas digitais quando comprovada a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor . A falha na segurança que possibilita invasão de conta por terceiros caracteriza defeito na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor. O dano moral decorrente de invasão de perfil em rede social ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 14; Lei 9 .099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Recurso Inominado Cível n. 0000771-77 .2024.8.12.0017, Rel . Juiz Aluizio Pereira dos Santos, j. 31/10/2025; TJMS, Recurso Inominado Cível n. 0801011-47.2021 .8.12.0014, Rel. Juiz Flávio Saad Peron, j . 29/04/2025; TJMS, Recurso Inominado Cível n. 0800028-34.2024.8 .12.0114, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 06/03/2025; TJMS, Recurso Inominado Cível n . 0800629-02.2023.8.12 .0041, Rel. Juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, j. 04/02/2025. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08011743720248120009 Costa Rica, Relator.: Juiz Giuliano Máximo Martins, Data de Julgamento: 03/03/2026, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 04/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL.
INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS
(ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE). INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA.
DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC), bem como a observância, pela prestadora de serviços, das regras sobre o uso da internet no país (Lei nº 12.965/2014 - Marco Civil da Internet). 2. As provas coligidas apontam que a autora se utiliza do seu perfil na rede social para finalidades comerciais, bem como demonstram a possibilidade de prejuízo em virtude de sua inativação. Restou comprovado, também, que não houve violação, por parte a demandante, aos termos de uso e à política de privacidade da rede social, razão pela qual, diante do insucesso do retorno do perfil pela via administrativa, se fez necessária a busca pela tutela jurisdicional, direcionada ao restabelecimento da conta. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, § 3º, II, CDC). 4. No que concerne ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, no caso concreto, a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ponto de afetar a integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte requerente. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 07453601020218070001 1436008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 05/07/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO AO RESTABELECIMENTO DE CONTA DO INSTAGRAM DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, A QUAL FOI INDEVIDAMENTE ACESSADA POR CRIMINOSOS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS, PARA CONDENAR A PARTE RÉ NA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O ACESSO À CONTA DA PARTE AUTORA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) . INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA CIRCUNSCRITA AO PATAMAR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELO SUBSISTENTE. PATAMAR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MAJORADO A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MONTANTE QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE . PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11962028420248260100 São Paulo, Relator.: Valentino Aparecido de Andrade, Data de Julgamento: 12/03/2026, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2026)

In casu
, torna-se patente o dever de indenizar, a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente restou evidenciada nos autos. Toda a situação vivenciada pela autora supera em muito o mero dissabor da vida cotidiana.

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este atentar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, reputo como suficiente a quantia arbitrada pelo magistrado primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, contudo, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença guerreada por seus próprios fundamentos, com fundamento no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)